Tribunal: TJMT
Processo: 1007546-06.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007546-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERSON BONFIM ALVES - CPF: 035.214.301-03 (RECORRENTE), JANQUIEL DOS SANTOS - CPF: 009.666.460-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - AÇÃO PENAL EM SEGREDO DE JUSTIÇA - EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA RELATANDO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - REGISTROS INCOMPATÍVEIS COM A FUNÇÃO DE ALUNO SOLDADO - ILEGALIDADE DA DECISÃO DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144).

2.
O contexto fático da questão aqui enfrentada é o do candidato a cargo público – no caso específico, candidato a concurso Aluno Soldado da Polícia Militar – que responde a processo penal e tem contra si um boletim de ocorrências sobre agressões físicas à mulher.

3.
Desta feita, foi constatado e devidamente fundamentado pelo Ente Público Estadual, que pesava contra o autor fatos desabonadores, estes incompatíveis com o que se espera de um policial, em cujas atribuições funcionais se destacam a preservação da ordem pública e manutenção da paz social.

4.
Assim, a relação de pertinência (incompatibilidade) entre as acusações e o cargo em questão, conclui-se que inexiste ilegalidade na decisão da comissão julgadora do concurso que considerou o candidato inapto na fase de Investigação Social e, válida a sua eliminação do certame em questão.

5.
Sentença reformada.

6.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença, pela qual foram julgados
procedentes os pedidos da petição inicial
para anular o ato administrativo que desclassificou o requerente na fase de investigação social, permitindo-se o seu retorno e continuidade no certame, inclusive a participação no curso de formação e, com nomeação e posse, caso aprovado nas demais etapas.

O recorrente requer a reforma da sentença pela improcedência da pretensão inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023